Tribunal: TJSP
Processo: 0142598-36.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Celso Maziteli Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
"...ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PERÍCIA QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE EM RAZÃO DE PERDA AUDITIVA BILATERAL LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. INVIÁVEL RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - REEXAME NECESSÁRIO NÃO

Ementa:
"...ACIDENTE DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PERÍCIA QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE EM RAZÃO DE PERDA AUDITIVA BILATERAL LABORATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. INVIÁVEL RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO...".

"...A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade – Embargos de declaração conhecidos e rejeitados..."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0142598-36.2007.8.26.0000/50006, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante ANTONIO CESAR DE MEDEIROS, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público A
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO NEGRINI FILHO
(Presidente sem voto), VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR E JOSE FERNANDO
AZEVEDO MINHOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Celso Maziteli Neto
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0142598-36.2007.8.26.0000/50006 -
2
16a Câmara A de Direito Público
Ref. Apelação 0142598-36.2007.8.26.0000
Voto n° 832
Comarca: SÃO JOAQUIM DA BARRA
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: ANTONIO CESAR DE MEDEIROS
ACÓRDÃO
“...ACIDENTE DE TRABALHO
APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ PERÍCIA QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA
DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE EM RAZÃO
DE PERDA AUDITIVA BILATERAL LABORATIVA. NEXO
DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. INVIÁVEL RETORNO
AO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA - REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO...”.
“...A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade
feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos
precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer
reflexo nas condenações atuais que deverão observar a
inconstitucionalidade
Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados...”
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo INSS (fls. 259/261),
objetivando a correção de obscuridade referente à questão dos juros e correção monetária relativos
às parcelas vencidas, além de que o Acórdão faria referência errônea quanto à premissa do
benefício analisado na origem, que seria aposentadoria, não auxílio-acidente. É o relatório.
Vieram-me conclusos.
Relatei. Decido. Os embargos declaratórios destinam-se, como é notório, ao
aperfeiçoamento da atividade jurisdicional na medida em que servem ao aclaramento de
obscuridades, dúvidas, omissões ou contradições existentes nos julgados, no qual questiona o
termo inicial do benefício de auxílio-acidente concedido ao autor, que reputa dever ser a data da
juntada do laudo médico aos autos, como estabelece taxativamente o rol do art. 535, incisos I e II,
do CPC.
E justamente porque sua finalidade meramente saneadora vem expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0142598-36.2007.8.26.0000/50006 -
3
em numerus clausus, inadmite-se o emprego desta via recursal com caráter infringente consoante
vetusta e prevalente orientação dos tribunais: "Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, para casos
de erro material evidente ou manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
1.031/1.210...), não justifica, sob pena de grave disjunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório" (RTJ154/223).
"São incabíveis embargos de declaração com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgado" (RTJ
164/793).
Todavia, em razão do evidente erro constatado, são cabíveis sim os
embargos declaratórios, já que o julgamento usou de premissa errônea, pois não foi concedido na
origem auxílio-acidente, mas aposentadoria, e é este o benefício cujo cabimento deve ser
destrinchado nestes autos.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas funções
laborativas habituais, destacando que o obreiro, em razão de lesão de ligamentos no joelho
esquerdo, o que foi tratado com terapia cirúrgica, ostenta sequelas que o impedem de realizar
serviços pesados de forma definitiva (fls. 61). A perda funcional atual, assim, implica, ao ver do
perito, em redução parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão do impedimento da
realização de trabalho que exijam o grau de complexidade acima de moderados e leves, que não
prejudiquem a articulação do seu joelho esquerdo (fls. 62). Como salientado, houve perda
funcional disto decorrendo tal déficit em redução da capacidade para o trabalho.
Observando as funções exigidas pelo trabalho até então desempenhado
pelo obreiro, assim, a ilustre Magistrada sentenciante viu por bem conceder-lhe aposentadoria por
invalidez (fls. 83/85).
Denota-se também estabelecido o nexo causal, especialmente pela
documentação apresentada, concluindo, desta maneira, pela existência de sequelas definitivas e
irreversíveis, com redução da plena capacidade laborativa.
O nexo causal é verossímil, não só pelos documentos trazidos aos autos
pelo autor na inicial, como também pelo reconhecimento feito pela própria perícia (fls. 61).
No mais, o laudo pericial encontra-se suficientemente fundamentado. E,
diante da dimensão dos gravames físicos do obreiro, é correta a conclusão de que sua recolocação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0142598-36.2007.8.26.0000/50006 -
4
no mercado de trabalho em outra função, ainda mais levando em consideração a restrição etária
reconhecida na sentença questionada, não é possível.
Tudo isso a recomendar a concessão da aposentadoria por invalidez.
A propósito, já se decidiu: “ACIDENTE DO TRABALHO Aposentadoria
por invalidez - Incapacitação total para o trabalho - Verificação 'Conversão do auxílio-acidente
- Cabimento - A aposentadoria por invalidez acidentária é cabível quando o obreiro apresentar,
além da incapacidade física oriunda das seqüelas do acidente típico, insuficiência de qualificações
profissionais que o impeçam completamente de exercer atividades laborais iguais ou semelhantes
àquelas desempenhadas antes da lesão” (2o TAC - Apelação Cível no 733.244-00/2 Rel. Juíza
Regina Capistrano).
Ainda: “Admissível concessão de aposentadoria por invalidez a obreiro
que em virtude de seqüela acidentária se encontra alijado do mercado de trabalho. Na avaliação da
invalidez devem ser levadas em conta não só o ponto de vista médico, mas as possibilidades reais
do emprego. Recurso provido” (2o TAC - Apelação Cível no 493.239, Rel. Juiz Magno Araújo).
Nestes termos, a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária era
medida que se impunha. É devido também o abono anual, por força do disposto no artigo 40 da
Lei 8.213/91.
No mais, ausente prévio requerimento administrativo anterior ao
ajuizamento da ação, o termo inicial da aposentadoria deve ser fixado na data da citação, marco
processual de constituição do devedor em mora. Observe-se, a propósito, que o laudo pericial não
constitui senão elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para se lhe considerar marco inicial de qualquer direito. Na linha ora adotada, inclusive, o
entendimento esposado pelo STJ no enunciado da Súmula 576: “Ausente requerimento
administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez
concedida judicialmente será a data da citação válida”. Evidentemente, a mesma orientação há de
prevalecer no caso, por critério de isonomia.
Em relação à correção monetária e aos juros moratórios, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, em sede de repercussão
geral (Tema 810), firmou as teses acerca da inconstitucionalidade reconhecida na Lei 11.960/09,
nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0142598-36.2007.8.26.0000/50006 -
5
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”.
Portanto, tratando-se o caso de relação jurídica não tributária, deve haver o
pagamento do principal, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança, e correção monetária (atualização monetária) a partir de quando devida cada parcela,
obedecida a variação do IPCA-E/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que
bem representa a correção da expressão monetária, sendo aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da
atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF.
De outro lado, anote-se que quanto à modulação dos efeitos da declaração
de inconstitucionalidade da TR realizada nas ADI 4.357 e 4.425 pelo E. STF, forçoso reconhecer
que se refere apenas aos créditos em precatórios expedidos até 25.03.2015, mas não às
condenações atuais.
Com efeito, no julgamento do supramencionado Tema 810, consignou-se
no voto da lavra do relator Ministro Luiz Fux: “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos
os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Desse modo, as novas condenações e os precatórios expedidos após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0142598-36.2007.8.26.0000/50006 -
6
25.03.2015 não se submetem à modulação, mas sim à regra geral, razão pela qual a correção
monetária se dá pelo IPCA-E.
Portanto, se conhece e se dá provimento aos Embargos, para
estabelecimento de correção monetária e juros, como acima apontado.
Celso Maziteli Neto
RELATOR
Assinatura Eletrônica